Tribunal: TJSP
Processo: 1007000-49.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONDOMÍNIO – Execução referente a débitos condominiais oriundos de unidade autônoma de propriedade da Embargante-Executada – Embargante-Executada não apresentou cópia da alegada promessa de compra e venda e não comprovou a imissão do promissário comprador na posse do imóvel e a ciência do Embargado-Exequente acerca daquele negócio jurídico – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONDOMÍNIO – Execução referente a débitos condominiais oriundos de unidade autônoma de propriedade da Embargante-Executada – Embargante-Executada não apresentou cópia da alegada promessa de compra e venda e não comprovou a imissão do promissário comprador na posse do imóvel e a ciência do Embargado-Exequente acerca daquele negócio jurídico – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA EMBARGANTE-EXECUTADA IMPROVIDO